Tribunal: STF
Processo: AI 734620
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-28
Data de publicação: 2012-06-28

Ementa:
EMENTAS: 1. Embargos de divergência. Inadmissibilidade. Impugnação a acórdão do Plenário. Precedentes. Recurso não conhecido. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que divirja de julgado da outra Turma ou do Pleno, não, porém, contra acórdão do Plenário.



    2. Embargos de declaração. Caráter manifestamente infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo, no entanto, improvido. Quando manifestamente infringentes, devem os embargos de declaração ser recebidos como agravo regimental. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.